Tribunal: TJPA
Processo: 0013661-84.2016.8.14.0401
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0013661-84.2016.8.14.0401

AGRAVANTE: EMILIO FERREIRA GONCALVES OU EMILIO CARDOSO GONCALVES

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR AO AGRAVANTE. PLEITO BASEADO UNICAMENTE NA PANDEMIA DE COVID-19, DOENÇA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS.

Não merece acolhida o pedido,
pois a situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade de apenados. Como bem delineado nos autos, a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida. Ademais, o Juízo da Vara das Execuções Penais adotou providências, quanto aos réus pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais. Por outro lado, a defesa do impetrante não juntou qualquer documento que aponte estar o agravante inserido em grupo de risco de contágio, sendo a mera alegação, insuficiente para a concessão da medida, não podendo a crise do novo coronavírus, ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Emílio Ferreira Gonçalves ou Emílio Cardoso Gonçalves
contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB.

Em razões recursais, a defesa se contrapõe a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que denegou o pedido de prisão domiciliar ao agravante em face da pandemia do Covid-19 (ID 7633625).

A defesa aponta que cumpre pena em regime semiaberto no Centro de Recuperação do Coqueiro – CRC, tratando-se de apenado primário, sem antecedentes criminais, cumprindo pena desde 17/10/20165, sem qualquer informação de falta disciplinar durante o cumprimento da pena, razão pela qual requer o deferimento do pedido de prisão domiciliar, a fim de resguardar seu direito à saúde, tudo nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ.

Assevera que o Centro de Recuperação do Coqueiro trata-se de espaço super lotado e insalubre, sendo impossível manter a distância recomendável de um metro no interior das celas e que este estabelecimento prisional apresenta precárias condições de higiene, sendo o risco de contaminação latente, face a insalubridade do ambiente carcerário, em especial diante da pandemia do COVID-19.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento do recurso (ID 7633628). O magistrado de 1º grau no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada (ID 7633637).

Instado a se manifestar o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 7633639).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

A defesa objetiva através do presente agravo em execução, a reforma da decisão do Magistrado de 1º grau, a fim de que seja concedido ao apenado o direito a prisão domiciliar face ao contexto da pandemia do coronavírus.

Apesar da irresignação da defesa, entendo que não merece acolhida o pedido,
pois a situação atípica enfrentada no país em decorrência da pandemia não deve servir de pretexto para justificar a liberdade dos apenados.

Inclusive, a decisão exarada pelo Juízo das Execuções Penais, foi nesse sentido:
“no caso dos autos, trata-se de apenado condenando por delito de natureza hedionda (artigo 217-A, caput do CP), que pleiteia prisão domiciliar fundamentado na possibilidade de risco genérico de contágio pelo Covid-19. Não prova possuir alguma moléstia ou estar em estado grave e sem tratamento na casa penal que possa justificar o recolhimento domiciliar. Ademais, cumpre destacar que o apenado só atingirá o requisito objetivo para progressão em 15/04/2021, não fazendo jus ao benefício do semiaberto harmonizado, tanto por não preencher o requisito objetivo, quanto pela natureza hedionda do delito que gerou condenação, Isto posto,
INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ.

Como se vê na decisão supra transcrita, o J
uízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o apenado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, levando-se em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida, sendo

a prisão domiciliar fundada unicamente no risco de contágio da Covid-19 dentro dos estabelecimentos funcionais, não é motivo suficiente para a concessão da medida.

Ademais, o Magistrado de 1º grau adotou providências, quanto aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.

Embora o agravante seja do grupo de risco, eis que portador de angina, fora informado pelo Juízo que o mesmo se encontra devidamente assistido, sujeito a tratamento médico no próprio estabelecimento penal, não apresentando qualquer alteração em sua condição de saúde que justifique a saída.

Dessa forma, considero incabível o pedido de prisão domiciliar, estando a prisão do agravante dentro da regularidade e dos parâmetros legais. Ademais, a crise do novo coronavírus, não pode ser levada em conta isoladamente na análise de pleitos de libertação de presos. Neste sentido são os julgados:

HABEAS CORPUS. DOIS ROUBOS COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. PACIENTE REINCIDENTE QUE, POR OCASIÃO DE SUA PRISÃO EM FLAGRANTE, ENCONTRAVA-SE HÁ QUASE DOIS ANOS NA SITUAÇÃO DE FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. [...] STJ. COVID 19. Quanto à questão relativa à pandemia do Covid-19, cumpre destacar que a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, invocada pela sua defesa, se trata de apenas uma recomendação e, sendo assim, não possui efeito vinculante. Não pode o Covid-19 servir de bandeira à impunidade nem de salvo-conduto para o cometimento de crimes. Em situações como a que estamos vivendo, a prioridade deve ser a sociedade, que é o objetivo principal do Estado Democrático de Direito. A soltura indiscriminada de criminosos autores de crimes graves, como o dos presentes autos, somente agravará o caos que se aproxima com a evolução do número de casos de pessoas infectadas. Segundo notícias, ainda não foram identificados casos de contaminação na comunidade carcerária, havendo, inclusive, a impossibilidade de visitação dos familiares com o intuito do Estado em preservar a condição de saúde dos indivíduos segregados. Ademais, o paciente não preenche as condições exigidas pela referida Recomendação. ORDEM DENEGADA.

TJRS - HC nº 70084135458 – 5ª Câmara Criminal – Rel. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez - julgado 13/05/2020.

Isto posto, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 03/05/2022